Tribunal: TJDFT
Processo: 0702191-44.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-06

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Importunação sexual. Dosimetria. Dano moral. Redimensionamento da pena. Sentença condenatória. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime de importunação sexual. A sentença julgou procedente o pedido do Ministério Público para condenar o réu, pela prática do crime descrito no art. 215-A do CP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o cometimento do crime no condomínio onde mora o réu é suficiente para caracterizar a personalidade negativa do agente; e, (ii) se é possível condenação a título de indenização mínima, sem pedido na denúncia.

III. Razões de decidir.

3. A aferição da personalidade negativa do acusado exige a demonstração de elementos concretos nos autos. O fato de o crime ter sido cometido no condomínio onde reside o réu, não é apto a justificar a valoração negativa da personalidade do réu.

4. O valor mínimo, a título de reparação pelos danos causados pelo crime, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige, além de pedido expresso na denúncia, a indicação do valor pretendido pela acusação.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.